Tribunal: TJMT
Processo: 0001270-21.2015.8.11.0012
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001270-21.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VERA MARIA KONZEN - CPF: 202.486.281-00 (APELANTE), PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 796.692.808-00 (ADVOGADO), JOAO ALVES FREITAS - CPF: 130.656.881-15 (APELANTE), ENALDO RIBEIRO DE REZENDE - CPF: 059.280.871-87 (APELADO), EVANIA DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 858.207.331-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO REÚS
.

AUSÊNCIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO. ART. 239, §1o DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELO REQUERIDO E SUA ESPOSA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO CÔNJUGE DA REQUERENTE PARA AJUIZAR A AÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. NECESSIDADE DE SUSPENDER O PROCESSO E DESIGNAR PRAZO PARA OPORTUNIZAR O SANEMENTO DO VÍCIO. ART. 76 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. N
os termos do art. 239, §1o do CPC “
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

2.
Não há falar em ofensa ao contraditório e a ampla defesa se os requeridos apresentaram contestação.

3. Na hipótese dos autos trata-se de ação de direito real e a sentença extinguiu o processo sob o argumento de não havia o consentimento do cônjuge da autora. Todavia, conforme previsto no art. 76 do CPC a extinção somente poderia ocorrer após ser concedido prazo para a autora sanar o vício, o que não ocorreu.

4. Sentença anulada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Vera Maria Kozen Freitas e João Alves Freitas,
(Id. 112242058), em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da Ação de Usucapião no
1270-21.2015.8.11.0012
,
movida em desfavor de
Enaldo Ribeiro Rezende e Evanir de Oliveira Rezende
que, nos termos do artigo 485, IV do CPC, julgou extinto o processo e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de honorários advocatícios
(Id.
112242055, pág. 98).

A parte Apelante requer a declaração de nulidade da sentença argumentando que os apelados compareceram espontaneamente ao processo e ofereceram contestação o que comprova a integração da lide afasta qualquer ofensa ao art. 73, I e 115 do CPC.

Ao final pugna pela declaração de nulidade da sentença.

Sem Contrarrazões (Id. 114705497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Vera Maria Konzen Freitas ajuizou esta demanda de ação de usucapião urbano em face de Enaldo Ribeiro Rezende narrando em síntese que “Há mais de
15 anos,
a ora requerente, mantém a posse mansa e pacífica, contínua e ininterrupta, sem oposição de terceiros, de uma pequena área de terra urbana, de
375
metros quadrados, conforme se encontra descrito na matrícula de no.
22.922
, do CRI de Barra do Garças - MT.” (Id. 112242053, pág. 2)

Ao final requereu a procedência do pedido para declarar o domínio do imóvel objeto da inicial.

Determinada a citação da parte em cujo nome estava registrado o imóvel usucapiendo, dos confinantes, bem como a inclusão do cônjuge da requerente no polo ativo.

Enaldo Ribeiro de Rezende e Evanir Oliveira de Rezende apresentaram contestação

Realizou-se a audiência de instrução e julgamento.

Após sobreveio a sentença objurgada.

Pois bem.

A parte Apelante requer a declaração de nulidade da sentença argumentando que os apelados compareceram espontaneamente ao processo e ofereceram contestação o que comprova a integração da lide afasta qualquer ofensa ao art. 73, I e 115 do CPC.

Da análise dos autos tenho que assiste razão à recorrente.

O magistrado de primeira instância julgou extinta a ação sob fundamentando que: a parte autora não juntou consentimento do seu cônjuge para propor a ação, que não providenciou a citação da esposa do requerida, e que houve ofensa ao contraditório e a ampla defesa, haja vista que a esposa do requerido não foi integrada ao processo.

Verifico nos autos que o requerido Enaldo Ribeiro Rezende e sua esposa Evanir Oliveira de Rezende apresentaram contestação, portanto, resta sanado eventual vício decorrente do não cumprimento do art. 73, §1o, I do CPC que dispõe que ambos os cônjuges serão citados para ação que verse sobre direito real imobiliário.

Isso é assim porque, nos termos do art. 239, §1o do CPC “
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

E como o requerido e sua esposa apresentaram contestação, não há falar em ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

O magistrado de primeira instância sustentou que não houve consentimento do cônjuge da apelante conforme preconiza o art. 73 do CPC.

Todavia, o vício em questão é sanável e como se trata de incapacidade processual deve ser aplicado o art. 76 do CPC para só após em caso de descumprimento ser julgada extinta a ação. Confira-se:

“
Art. 76.
Verificada a incapacidade processual
ou a irregularidade da representação da parte,
o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício
.

§ 1o
Descumprida a determinação
, caso o processo esteja na instância originária:

I -
o processo será extinto
, se a providência couber ao autor;

[...]” (Destaquei)

No entanto, verifico nos autos que o magistrado de primeira instância não observou a determinação constante do art. 76 do CPC, motivo pelo qual a sentença deve ser anulada.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
declaro a nulidade da sentença.

Devendo os autos retornar à comarca de origem, para que magistrado de primeira instância dê regular processamento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022